Tribunal: TJDFT
Processo: 0706980-88.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706980-88.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: IRLENE DE OLIVEIRA ALENCAR D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, ora autora/apelante, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF, por meio da qual foi extinta, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta em desfavor de IRLENE DE OLIVEIRA ALENCAR, ora ré/apelada, nos seguintes termos: “Defiro o pedido ID 143207883, ante a comprovação da cessão de crédito entre o autor (cedente) e a cessionária. À Secretaria: proceda a alteração do polo ativo da demanda para que passe a constar ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, CNPJ/MF sob n.o 30.366.204/0001-01. Trata-se de ação de busca e apreensão em que a parte autora noticia que realizou acordo extrajudicial com a parte requerida e pugna pela suspensão do processo pelo prazo do acordo. No caso, há que se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir, pois a transação realizada afasta a inadimplência alegada na inicial, sendo inviável a suspensão do processo por ausência de previsão legal para tanto. Ante o exposto, em virtude da falta de interesse processual, EXTINGO o processo, sem apreciação de mérito, com suporte no art 485, VI, do CPC. Sem custas finais. Sem honorários advocatícios. Registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado e não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se.” Opostos embargos de declaração no ID n. 48311835, estes foram rejeitados, conforme ID n. 48311836. Foi interposta apelação pela autora (ID n. 48311839), na qual requereu a reforma da r. sentença para determinar o retorno do feito à origem para homologação do acordo e suspensão do feito. DECIDO. Verifica-se nos autos que foi proferida a r. sentença ID n. 48311833, sem resolução do mérito, em razão de acordo firmado entre as partes, tendo sido interpostos os embargos de declaração ID n. 48311835, que interrompem o prazo para interposição de recurso de apelação. Os mencionados embargos declaratórios foram rejeitados na r. sentença ID n. 48311836, que foi disponibilizada no DJe em 01/03/2023, com data de publicação no dia 02/03/2023, conforme certificado no ID n. 48311837. Na certidão ID n. 48311841 consta que a parte autora registrou ciência da r. sentença em 27/02/2023 no sistema eletrônico do Processo Judicial Eletrônico - PJe. O artigo 5o, caput e § 6o, da lei 11.419/2006 dispõe que as intimações efetivadas pelo sistema do PJe são pessoais e configuram ciência inequívoca, dispensando a publicação no órgão oficial, in verbis: "Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. (...) § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Nos Provimentos n. 19 e 20 da Corregedoria deste E. Tribunal de Justiça, consta que: "Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior a publicação." Analisando os autos, verifica-se que a parte autora/apelante registrou ciência no sistema eletrônico do PJe da decisão que rejeitou os embargos de declaração interpostos em face da r. sentença no dia 27/02/2023 (ID. 48311841), em momento anterior à disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico que somente ocorreu em 01/03/2023, com publicação no dia 02/03/2023. Sendo assim, prevalece a ciência inequívoca da r. sentença pelo autor/apelante no sistema eletrônico PJe e, considerando o prazo de 15 (quinze) dias para interposição de apelação, o termo final para apresentação do recurso seria o dia 20/03/2023. Portanto, tendo o recurso sido interposto no dia 23/03/2023, conclui-se pela intempestividade do apelo. Diante disso, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, tendo em vista que manifestamente intempestivo. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de janeiro de 2024 16:48:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora